Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0702458-50.2018.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Ivanir Jose Bortot Agravada: Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIZ D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivanir Jose Bortot (Id. 3409724) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0701346-89.2018.8.07.0018. O aludido recurso interposto pelo recorrente foi julgado prejudicado, em razão da perda superveniente de interesse recursal, tendo em vista que nos autos do processo originário foi proferida sentença (Id. 8695504). Verifica-se que após operada a preclusão (Id. 8695504) e o subsequente arquivamento dos autos do agravo, a agravada formulou nos presentes autos o cumprimento de sentença (Id. 24970461 e Id. 24970462). Convém ressaltar que o cumprimento de sentença apenas pode ser promovido diretamente neste Egrégio Tribunal de Justiça em caso de competência originária, nos termos do art. 516, inc. I, do Código de Processo Civil. No entanto, a presente situação não se ajusta à aludida hipótese, tendo em vista que o eventual cumprimento de sentença somente poderia ser promovido perante o Juízo singular que decidiu a demanda. Feitas essas considerações, determino à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível que proceda ao desentranhamento petição referida no Id. 24970461 e do documento indicado no Id. 24970462. Em seguida, proceda-se novamente ao arquivamento dos autos após a certificação da preclusão. Cumpra-se. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator